Tribunal: TJSP
Processo: 2193009-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Omissão sanada. Controvérsia que gira em torno de matéria de ordem publica. Contexto do conjunto dos autos processuais que deve ser interpretado em favor do recorrente, e que não enseja o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento. Embargos rejeitados, com a observação de que atos de levantamento de valores devem aguardar o trânsito em julgado.